Tribunal: TJBA
Processo: 8005896-70.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005896-70.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: ELIAS SANTOS DE AZEVEDO e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. CONVERSÃO PARA CONTA DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO. RECURSO AUTORAL PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
NÃO
PROVIDO.

O ajuizamento da ação independe de prévio requerimento administrativo, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, por se tratar de relação de consumo decorrente de descontos sucessivos em benefício previdenciário, renovando-se o prazo a cada cobrança indevida.

A instituição financeira não comprova a contratação válida da cesta de serviços bancários, deixando de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A mera movimentação da conta bancária mediante saques e transferências não autoriza a cobrança de tarifas sem prova inequívoca da adesão do consumidor ao pacote tarifário.

As operações realizadas na conta são compatíveis com os serviços essenciais gratuitos previstos nas Resoluções nº 3.402/2006 e nº 3.919/2010 do BACEN.

A condição de pessoa idosa e beneficiária de verba alimentar impõe interpretação mais protetiva das normas consumeristas, à luz da boa-fé objetiva e do dever de transparência.

A repetição do indébito em dobro é cabível diante da ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da orientação firmada no EAREsp 676.608/RS.

Descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, especialmente quando atingem consumidor idoso e hipervulnerável.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória, pedagógica e punitiva da condenação.

O montante de R$ 10.000,00
se
mostra adequado às circunstâncias do caso concreto e aos parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses análogas.

Os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais fluem desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme a Súmula 54 do STJ.

Não há majoração dos honorários advocatícios recursais porque a verba sucumbencial já foi fixada no percentual máximo admitido em primeiro grau.

Recurso da parte autora provido. Recurso da instituição financeira
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis nº 8005896-70.2025.8.05.0138
, em que figuram, simultaneamente, como
Apelantes e Apelados - ELIAS SANTOS DE AZEVEDO e BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
de ambas as Apelações Cíveis,
DAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pela parte autora e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo
réu
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/11